Tribunal: TJMT
Processo: 1012945-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012945-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), EDIVALDO P DA SILVA - CNPJ: 04.957.553/0001-98 (AGRAVADO), EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 419.744.091-04 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ISSQN. TERMO INICIAL. PRAZO QUINQUENAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de créditos de ISSQN vencidos até 19/12/2009, e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve: (i) a definição do termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação; e (ii) a legitimidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios diante do reconhecimento da prescrição em sede de objeção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.

O termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação é o dia seguinte ao do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, o que for posterior, conforme fixado no REsp n. 1.120.295/SP (repetitivo, STJ).

4.

No caso concreto, restou demonstrado que os créditos vencidos entre abril e novembro de 2009 foram ajuizados apenas em dezembro de 2014, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5.

A alegação de constituição do crédito em 26/11/2014 não se sustenta, pois ausente prova da inexistência de declaração ou de causa legal de diferimento.

6.

Inexistem elementos nos autos que indiquem a ocorrência de causa interruptiva da prescrição.

7.

A condenação do exequente ao pagamento de honorários é compatível com o entendimento jurisprudencial majoritário, ante o reconhecimento da prescrição em exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, §3
o
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à entrega da declaração, o que ocorrer por último. É devida a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecimento de prescrição de crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 85, §3
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp n. 1.597.015/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.02.2020
; TJMT, RAC 0002583-54.2011.8.11.0045, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0026449-21.2014.8.11.0002, por ele ajuizada, acolheu a Exceção de Pré-executividade, oposta pela Recorrida, para declarar prescritos os créditos tributários com vencimento anterior a 19/12/2009, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 282256360, págs. 02/07).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a não ocorrência da prescrição quinquenal, porquanto a constituição definitiva do crédito tributário, objeto da execução, deu-se em 26/11/2014, com a imediata propositura da ação executiva, além do fato de que o despacho citatório foi proferido em 19/12/2014, marco hábil à interrupção da prescrição, nos moldes do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que a decisão recorrida não levou em consideração que a Certidão de Dívida Ativa está regularmente constituída e que há nos autos elementos que demonstram a observância do prazo legal para o ajuizamento da ação.

Defende a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 821, §5
o
, do CPC.

Invoca, ainda, o princípio da indisponibilidade dos direitos da Fazenda Pública na cobrança da dívida ativa.

Diante disso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 282370368, pág. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 293780892, págs. 01/06).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Várzea Grande/MT insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo singular que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0026449-21.2014.8.11.0002, por ele ajuizada, acolheu a Exceção de Pré-executividade, oposta pela Recorrida, para declarar prescritos os créditos tributários com vencimento anterior a 19/12/2009, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Colhe-se dos autos de origem que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a microempresa Edivaldo P. da Silva-ME, visando ao recebimento do valor de R$ 3.606,22 (três mil, seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos), referente a débitos de ISSQN.

Não localizada a parte Devedora, houve a sua citação por edital (id. 111014526, págs. 01/02 – autos de origem).

A Defensoria Pública Estadual, nomeada Curadora Especial, interveio aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a ocorrência da prescrição simples e a prescrição intercorrente (id. 123949951, págs. 01/12 – autos de origem).

A Juíza singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos
ACOLHO
a exceção de pré-executividade,
DECLARANDO PRESCRITOS
os débitos tributários constituídos/vencidos até 19/12/2009
.

CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º do CPC e Tema 1.002 do STF. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que n
os tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174, do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR – RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). (Destaquei).

A propósito, confira-se o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível.
Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (TJMT. RAC 0002583-54.2011.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 10/08/2020. Publicação: DJE 20/08/2020). (Negritei).

No caso vertente, verifico que os débitos executados possuem as seguintes datas de vencimento: CDA n. 924/2014 – 22/04/2009, 22/05/2009 e 22/06/2009; CDA n. 925/2014 - 22/03/2010, 22/12/2010 e 22/01/2011; CDA n. 926/2014 - 25/04/2011 e 22/06/2011; CDA n. 927/2014 – 22/12/2009, 22/12/2009, 22/01/2010 e 23/11/2009.

Nessa esteira, considerando que
o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária,
entendo que os débitos vencidos entre o período de 22/04/2009 a 26/11/2009, de fato, estão prescritos, porque decorridos mais de 05 (cinco) anos até a data da propositura da Execução Fiscal, ocorrida em 09/12/2014.

Enfatizo que o argumento do Agravante de que a constituição definitiva do crédito apenas teria ocorrido com o lançamento de ofício em 26/11/2014 não se sustenta, porquanto não demonstrada a inexistência de declaração por parte do contribuinte ou outra causa legal apta a justificar o diferimento do termo inicial da prescrição.

Além disso, não há, nos autos, a comprovação de qualquer causa interruptiva válida a afastar o curso do prazo quinquenal, nos moldes do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, o entendimento consolidado é no sentido de que, uma vez reconhecida a prescrição em sede de exceção de pré-executividade, deve o exequente suportar os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3
o
, do CPC.

A aplicação do art. 921, §5
o
, do mesmo diploma legal, que excepciona a imposição de ônus sucumbenciais, nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente, exige que a extinção se opere no curso do processo e por iniciativa do Juízo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025